Tribunal: TJDFT
Processo: 0001952-65.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001952-65.2016.8.07.0007 RECORRENTE: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. RECORRIDO: TIAGO MARTINS, FERNANDA MACHADO DA SILVEIRA MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RESCISÃO DE CONTRATO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS EMERGENTES. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. I – A Lei 9.514/97 estabelece procedimento específico para a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário e posterior alienação do imóvel em leilão público, nas situações de inadimplemento ou desistência imotivada do devedor fiduciante (arts. 26 e 27), mas na presente demanda o suposto inadimplemento é atribuído à Incorporadora-ré, por não ter cumprido sua obrigação assumida na escritura pública, razão pela qual é admitida a eventual rescisão do contrato celebrado entre as partes, com fundamento nas normas do Código de Defesa do Consumidor. II – Diante do inadimplemento culposo da Incorporadora-ré quanto à obrigação de realizar as obras de infraestrutura no empreendimento imobiliário, o pedido de rescisão contratual com devolução integral do valor pago procede, assim como a pretensão indenizatória por danos emergentes, visto que os autores comprovaram o pagamento do serviço de desenho técnico para a elaboração do projeto de edificação no imóvel. III – Quando invertida, a cláusula penal prevista no contrato pré-fixa os danos (lucros cessantes e/ou danos emergentes) decorrentes do inadimplemento da vendedora, porque não concluiu as obras de infraestrutura, cuja causa de pedir é diversa em relação aos danos emergentes oriundos da contratação de Desenhista Técnico, por isso não há cumulação indevida. IV – Conforme expressa previsão contratual, os valores pagos pelos autores devem ser restituídos pela Incorporadora-ré com correção monetária pelo IGPM, e não pelo INPC. V – Apelação parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.245 do Código Civil e 26 e 27, ambos da Lei no 9.514/97, sustentando ser incabível a rescisão contratual, porquanto celebrada escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgados do TJSP. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA, OAB/DF 38.868. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta ofensa aos artigos 1.245 do Código Civil e 26 e 27, ambos da Lei no 9.514/97, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Embora a Lei 9.514/97 estabeleça procedimento específico para a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário e posterior alienação do imóvel em leilão público, nas situações de inadimplemento ou desistência imotivada do devedor fiduciante (arts. 26 e 27), na presente demanda o suposto inadimplemento é atribuído à Incorporadora-apelante, por não ter cumprido sua obrigação assumida na escritura pública, razão pela qual, ainda que a Incorporadora-apelante considere que a venda ocorreu em caráter pró-soluto, improcede a alegação de que não é admitida a rescisão do contrato celebrado entre as partes. Da análise das fotografias juntadas com a inicial, que foram tiradas em 19/12/15, conforme edição diária do jornal Correio Braziliense (id. 8674036, págs. 36/46), portanto, mais de um ano após o término do prazo contratual (agosto de 2014), ficou demonstrado o inadimplemento da Incorporadora-apelante quanto à obrigação de concluir as obras de infraestrutura no empreendimento imobiliário, entendimento que não contraria os princípios da legalidade e da livre iniciativa (ID 12290123-Pág.4). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA, OAB/DF 38.868. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024